Tribunal: TJES
Processo: 5000188-70.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000188-70.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000188-70.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
embarga de declaração do acórdão de ID. nº 1587304
, por meio do qual esta e. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e deu provimento à apelação interposta pela parte embargada para julgar procedentes os embargos à execução e reputar nulo o auto de infração nº 3011/2012, determinando o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa
.

Em suas razões de ID. nº 1687348, o embargante aduz que o v. acórdão padece de obscuridade por ter anulado a decisão administrativa exarada pelo PROCON Municipal de Vitória mesmo diante da tese fixada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº 1.251.331/RS, em que restou decidido que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal desde 30/04/2008, sendo que restou demonstrado nos autos que foram realizadas cobranças posteriores ao marco temporal 30/04/2008.

Ademais, sustenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade quanto à manutenção da condenação do ente público municipal ao pagamento de custas processuais, uma vez que tal determinação está em descompasso com o que prescreve o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
11 de fevereiro de 2022
.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

opôs Embargos de Declaração em face
do acórdão de ID. nº 1587304
, por meio do qual esta e. 2ª Câmara Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e deu provimento à apelação interposta pela parte embargada para julgar procedentes os embargos à execução e reputar nulo o auto de infração nº 3011/2012, determinando o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa
.

Em suas razões de ID. nº 1687348, o embargante aduz que o v. acórdão padece de obscuridade por ter anulado a decisão administrativa exarada pelo PROCON Municipal de Vitória mesmo diante da tese fixada no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de nº 1.251.331/RS, em que restou decidido que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é ilegal desde 30/04/2008, sendo que restou demonstrado nos autos que foram realizadas cobranças posteriores ao marco temporal 30/04/2008.

Ademais, sustenta que o v. acórdão incorreu em obscuridade quanto à manutenção da condenação do ente público municipal ao pagamento de custas processuais, uma vez que tal determinação está em descompasso com o que prescreve o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de embargos de declaração, pretendendo o recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

A alegação de que o
decisum
foi
obscuro em relação à manutenção da condenação ao pagamento de custas processuais

não merece prosperar. Isso porque o acórdão abordou expressamente a questão,
adotando o posicionamento no sentido de que o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independente de antecipação de custas
, conforme se observa a seguir:

“
Quanto ao pleito do Município quanto à isenção do ente público do pagamento de custas, entendo que, novamente, não merece guarida o argumento.

Como bem lançado na sentença
a quo
, o art. 20 da Lei 9.974/2013 não dispensa a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais:

(...)

O entendimento já foi consignado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – TRAMITAÇÃO INDEPENDENTE DE ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA– CUSTAS DEVIDAS – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE – INERTE – ABANDONO DE CAUSA - EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Execução Fiscal em que for autora a Fazenda Pública Municipal têm tramitação independentemente de antecipação das custas, salvo, as despesas com atos e transporte dos Oficiais de Justiça ou com Peritos Judiciais. 2- As custas processuais, caso existente, deverão ser pagas pela Fazenda Pública Municipal ao final do processo, observadas as dispensas legais. 3- Resta evidenciado que o juízo
a quo
ao julgar o processo sem resolução do mérito por abandono da causa adotou correto o posicionamento, em observância ao disposto do inciso III e § 1º do art. 267 do CPC. 4-
Somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento das custas processuais, nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974/2013.
5 - A inércia do exequente, frente a sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex-officio, sem julgamento de mérito. 5- Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. CPC⁄15. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Nos termos do art. 85, §14 do CPC/15, norma processual de aplicabilidade imediata, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 2.
O Município deve arcar com o pagamento das custas processuais quando sucumbente, pois a Lei Estadual n.º 9.974/2013, de aplicação imediata, que revogou Lei Estadual nº 9.900/12, dispensa do pagamento das custas processuais apenas o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 35080193606, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Nesse sentido, "
o Município não goza mais de isenção
, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
". (TJES, Classe: Apelação, 100160016588, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2016, Data da Publicação no Diário: 22/08/2016)

Ademais, importa destacar que o tema já foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0026834-85.2016.8.08.0000), o qual foi inadmitido, notadamente ante à ausência de controvérsia jurisprudencial apta a colocar em risco a isonomia e a segurança jurídica, uma vez que é posicionamento majoritário do Egrégio TJES no sentido de diferenciar as custas processuais prévias e as despesas processuais, sendo que as custas processuais, embora não previamente, serão recolhidas ao final. Nesse sentido, aresto jurisprudencial:

"O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que
isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final
), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais." (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160041024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Coaduno, na
íntegra
, com o posicionamento adotado
”.

Cabe esclarecer, ainda, que inexiste qualquer obscuridade em relação ao reconhecimento da legalidade da cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) no caso sob análise.

Aduz o Município embargante que a ilegalidade da cobrança foi declarada a partir de 30/04/2008 e que a empresa embargada realizou cobranças após essa data. Não obstante, restou devidamente exposto no v. acórdão o fato de que a cobrança de TEC é válida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30/04/2008. Portanto, tendo sido o contrato em tela firmado em 29/06/2006, as cobranças de TEC dele advindas devem ser consideradas válidas, ainda que realizadas após o marco temporal 30/04/2008. Nesse sentido é o que dispõe o v. acórdão no seguinte trecho:

“
Em suma, a cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) tem sua legalidade reconhecida quando expressamente prevista em contratos firmados até 30 de Abril de 2008, quando da entrada em vigor da Resolução-CMN 3.518/07, que disciplina a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e não prevê sua cobrança para data posterior à de sua vigência.

No mesmo sentido se encontra a Súmula 565 do c. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 565.
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerados, é valida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

N
o
caso dos autos, do documento de ID 1444944, às fls. 01, depreende-se que o contrato foi celebrado em
29 de junho de 2006,
ou seja, antes da vigência da Resolução CNM n. 3.518/2007. Ademais, às fls. 25, no item 4.1, se encontra previsto de forma legível e clara a cobrança da referida tarifa, o que torna reconhecer sua legalidade”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

É que os embargos têm a específica função de, efetivamente, sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Ademais, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.